Tribunal: STF
Processo: AS 211
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Arguição de suspeição. Ausência dos pressupostos autorizadores.



1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os institutos da suspeição e do impedimento configuram hipóteses excepcionais e taxativas. Não são admitidas, portanto, alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometam a parcialidade do julgador. Precedentes.



2. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impedem o exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



3. Pedido a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de arguição em que se pretende a declaração da suspeição do Ministro Alexandre de Moraes para a relatoria de ação penal que apura crimes relacionados aos atos antidemocráticos do dia 08 de janeiro de 2023. 



    2. A parte requerente sustenta, em síntese, a incidência da causa de suspeição prevista no art. 254, inciso IV, do Código de Processo Penal. Argumenta que o magistrado arguido, por meio de manifestações públicas, tem demonstrado a sua parcialidade para o julgamento da causa. 



    3. Com esses argumentos, o arguente pede seja reconhecida a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes. 



    4. Decido.



    5. O pedido não deve ser acolhido.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os institutos da suspeição e do impedimento configuram hipóteses excepcionais e taxativas. Não são admitidas, portanto, alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometam a parcialidade do julgador. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto na legislação adjetiva penal é taxativo. Precedente: HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015.



    3. In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente))



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. 



    (...)



    3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. 



    (...)



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux)



    7. Na situação dos autos, não foram apresentados elementos que comprovem situação excepcional ou gravidade suficiente para justificar o acolhimento do pedido. Tampouco ficou demonstrada de forma clara, objetiva e específica razão jurídica que demonstre o comprometimento da autoridade arguida para o julgamento da causa. Nessa linha, veja-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento.



    (AImp 59 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020)



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição. 



    Publique-se. 



Brasília, 20 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente